Tribunal: TJMT
Processo: 1016873-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016873-93.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARILEY B. DA SILVA & CIA LTDA. - ME - CNPJ: 07.651.328/0001-17 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), Rogers Elizandro Jarbas (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILEY B. DA SILVA & CIA LTDA. - ME - CNPJ: 07.651.328/0001-17 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DECADÊNCIA E INVIABILIDADE DA VIA ELEITA AFASTADAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ –- ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

“Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Márcio Aparecido Guedes
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1016873-93.2016.811.0041 impetrado por
MARILEY B. DA SILVA & CIA LTDA - ME
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença reexaminada – id. 6094200 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09,
CONCEDO A SEGURANÇA
para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial,
placas

OAT 8900
, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentadas ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.”

A espécie revela que a impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento das multas existentes em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustenta a impetrante a ausência de notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, no caso não se discute a validade ou não das multas impostas, mas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado.

Dessa forma, não há ilegitimidade passiva em razão da causa de pedir, tampouco incompetência da Justiça Estadual, pois a essa compete analisar o ato ilegal, que condiciona o licenciamento ao pagamento das multas existentes sobre o veículo.

No tocante à preliminar de decadência arguida, o termo inicial da decadência, nos termos do art. 23 da Lei no 12.016/2009 conta-se a partir da ciência pela impetrante do ato impugnado.

Dessa forma, é certo que a ciência somente ocorreu quando a impetrante teve a emissão do licenciamento anual negada, inexistindo o decurso de 120 (cento e vinte) dias no referido caso, pois ainda que tenha o interessado se dirigido ao DETRAN/MT no primeiro dia do referido exercício possível, não resta ultrapassado o prazo, uma vez que o presente
writ
foi impetrado em 07/10/2016.

Quanto à preliminar da inviabilidade da via eleita, é certo que nos casos em que não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessário a dilação probatória.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída arguida se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada.

No mérito, é sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Entretanto, torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Destaca-se que não se discute no caso a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, em reexame, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020